Tribunal: TJSP
Processo: 1011852-19.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de contrato c.c. restituição de valores e danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$24.167,64), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".